Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-77.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0004119-77.2019.8.14.1875 APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: BANCO BMG S/A ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO QUE A PARTE ALEGA NÃO HAVER CELEBRADO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA BANCO BMG. DESCONTOS FEITOS NO NOME DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, POR CONSIDERAR O BANCO BMG PARTE ILEGÍTIMA. ERROR IN JUDICANDO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. I- Apesar de o Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre eles. II- Dessa forma, não tendo o magistrado singular apreciado regularmente os fatos processuais, partindo de premissa fática equivocada ao declarar o BANCO BMG parte ilegítima (error in judicando), impõe-se a cassação do decisum, para que o processo retorne à origem para seu normal processamento com a prolação de uma nova sentença. III- Sentença cassada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004119-77.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004119-77.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO QUE A PARTE ALEGA NÃO HAVER CELEBRADO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA BANCO BMG. DESCONTOS FEITOS NO NOME DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, POR CONSIDERAR O BANCO BMG PARTE ILEGÍTIMA. ERROR IN JUDICANDO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I- Apesar de o Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre eles.

II- Dessa forma, não tendo o magistrado singular apreciado regularmente os fatos processuais, partindo de premissa fática equivocada ao declarar o BANCO BMG parte ilegítima (error in judicando), impõe-se a cassação do decisum, para que o processo retorne à origem para seu normal processamento com a prolação de uma nova sentença.

III- Sentença cassada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004119-77.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas – Santarém Novo, que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

(...) Entendo que o feito padece da falta de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam, uma vez que o com trato nº 585402813 foi realizado com o Banco Itau Consignado S.A. e não com o Banco BMG, conforme documento de fl. 13. (...)

Com efeito, o estatuto processual civil exige que seja demonstrada a pertinência subjetiva da ação, de forma in controversa e cabal, de modo que a relação processual litigiosa se trave entre o possível titular do direito pretendido (legitimação ativa) e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos da uma sentença que julgue procedente o pedido inicial (legitimação passiva), à mingua do que a relação processual nem se forma.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelas razões aduzidas na fundamentação, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, suscitou a autora/apelante, a anulação da sentença diante da ocorrência de cerceamento de defesa, considerando falhas na publicação do ato que intimou a parte autora para apresentar réplica, constando do ato nome de advogado que não representa a parte autora, contaminando o ato com vício insanável. Requer, assim, o provimento do recurso, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (id 127473).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004119-77.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, busca a parte recorrente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar ser o demandado parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, considerando que a ação fora proposta em face do BANCO BMG, e os empréstimos impugnados são descontados no nome de ITAU CONSIGNADOS S.A.

De plano, e atenta ao que consta dos autos, verifiquei ter o magistrado de piso atuado em ERROR IN JUDICANDO ao considerar o Banco BMG parte ilegítima, extinguindo o feito sem análise de mérito por esse motivo, razão pela qual devem os autos retornar à inferior instância para regular processamento.

O apelado, BANCO BMG, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não teria relação alguma com a instituição Banco Itaú Consignados S.A., que consta no extrato da autora como credor do empréstimo impugnado na inicial.

Entretanto, tem-se que o “Banco Itaú Consignado S/A" se fundiu com o" Banco BMG Consignado, do que originou o "Banco Itaú BMG Consignado", pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Sobre o tema:

CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. PARCERIA ENTRE O BANCO BMG S.A. E O BANCO ITAÚ BMG S.A. COM O PROPÓSITO DE COMERCIALIZAR CRÉDITO CONSIGNADO. JOINT VENTURE. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 13 do CDC, garante ao consumidor o direito de ingressar com ação em face de qualquer das empresas do grupo econômico, se encontrar dificuldade de identificar o responsável pelo produto ou serviço, ainda que na hipótese esteja claro que a contratação se deu com o Banco BMG S/A, conforme documentação trazida aos autos;
2. Restou nítida a comunhão de interesses e a parceria na comercialização de empréstimos consignados entre as duas instituições bancarias que formaram a joint venture denominada BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., impossibilitando ao consumidor a exata percepção acerca da existência de diferenças entre as pessoas jurídicas, em razão da semelhança de suas denominações.
Tal circunstância atrai a incidência da denominada "teoria da aparência", fazendo com que subsista a legitimidade do Banco réu.(TJ-AM - AC: 06459044220198040001 AM 0645904-42.2019.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/03/2003, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE E DE LEGITIMIDADE DO BANCO ITAU CONSIGNADO – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DO SPC PROCEDIDA PELO RECORRENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais; 2. Cinge-se a controvérsia recursal à ilegitimidade passiva do Banco BMG S. 3. conforme a consulta ao SERASA em nome do autor (ID 1235658), que a inscrição que gerou a sua negativação fora procedida pelo banco recorrente em 07/12/2013 e, assim, ainda que conste no comprovante de pagamento do autor que o desconto impugnado está sendo efetuado em benefício de “ITAÚ BMG”,
é amplamente sabido que o Banco Itaú Unibanco S/A e o Banco BMG unificaram ou associaram seus negócios para atuar no segmento de crédito consignado, criando – através de uma
joint venture
– o Banco Itaú BMG Consignado. Integram, portanto, o mesmo conglomerado econômico.
4. O comparecimento espontâneo do Banco Itaú Consignado demonstra a relação de grupo econômico entre este e o recorrente, em que pese a existência de CNPJ ́s diversos para cada uma das referidas instituições financeiras, bem como a legitimidade do Banco BMG para responder pelos prejuízos sofridos pelo autor em face dos descontos e da negativação do nome em rol de inadimplentes. 5. Diversamente do que alega o banco apelante, não há nos autos prova da autorização da contratação que incluiu os descontos objurgados no benefício de aposentadoria do autor, sendo, outrossim, presumida a sua responsabilidade a teor da orientação contida no verbetes sumulares n.° 341 do Supremo Tribunal Federal e 479 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Manutenção da sentença. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002389-25.2014.8.14.0123 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. Sentença de procedência parcial. Insurgência das partes.
Tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco que não se sustenta. Bancos BMG e Itaú que se associaram e integram o mesmo conglomerado. Neste contexto, aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, porquanto a diferenciação das pessoas jurídicas que compõem o conglomerado não é de fácil percepção ao consumidor, posto que as atividades empresariais se confundem.
No caso em debate, não logrou êxito o banco em comprovar a contratação do empréstimo consignado, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, não sendo a hipótese de engano justificável, o desconto indevido de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos do autor, dá azo a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Reforma da sentença. Condenação por dano moral majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos. Negado provimento ao recurso do réu. Provimento do recurso do autor. (TJ-RJ - APL: 00003977220188190083, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 31/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO BANCO BMG S/A - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CONTRATO AO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A - CONGLOMERADO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA. Não há como prosperar a arguição de ilegitimidade passiva, pois, apesar do
Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre eles.
Aplicação da teoria da aparência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00046654520168190050, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 04/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

Dessa forma, não tendo o magistrado singular apreciado regularmente os fatos processuais, partindo de premissa fática equivocada ao declarar o BANCO BMG parte ilegítima (error in judicando), impõe-se a cassação do decisum, para que o processo retorne à origem para seu normal processamento com a prolação de uma nova sentença.

Ante o exposto,
diante de nulidade verificada, fica cassada a sentença de piso, determinando
o retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito e prolatada uma nova sentença.
Por consequência, fica prejudicado o recurso de apelação cível.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 18/12/2023